Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por SIMONE MENDES DA SILVA MONTEIRO contra sentença da 25a Vara Cível de Brasília que, embora tenha julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e a CONAFER – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, indeferiu os pedidos de indenização por danos morais, de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da autora .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora caracterizam violação a direito da personalidade e ensejam indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é devida a devolução em dobro dos valores descontados; e (iii) determinar a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT não reconhece o dano moral in re ipsa em casos de desconto indevido em benefício previdenciário, quando ausente demonstração de prejuízo relevante ou repercussão psíquica significativa. No caso, não se comprovou abalo à subsistência, cobrança vexatória ou inscrição indevida da autora, sendo os fatos limitados a mero dissabor.
4. Por não se tratar de relação de consumo, tampouco tendo havido cobrança judicial de dívida paga, não incidem o art. 42, parágrafo único, do CDC, tampouco o art. 940 do CC. A devolução deve ocorrer de forma simples.
5. Necessário o redimensionamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Considerando o proveito econômico obtido e o baixo grau de complexidade da causa, aplica-se o art. 85, § 8o, do CPC, sendo adequada a fixação equitativa da verba honorária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O desconto indevido de contribuição confederativa em benefício previdenciário, sem autorização expressa do beneficiário, não configura dano moral indenizável quando ausente repercussão significativa na esfera psíquica ou patrimonial do autor.
2. Inexigível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente quando ausente relação de consumo ou a cobrança judicial de dívida paga.
3. A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é adequada em causas com valor reduzido da condenação.